Tribunal: STJ
Processo: 1500636-24.2024.8.26.0559
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3020781 - SP (2025
/0306300-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: LEONICE CARETI
ADVOGADO
: WLADEMIR LOPES DIAS JUNIOR - SP393494
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO
DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo
regimental, sob alegação de omissões e contradições na decisão.
2. A embargante sustenta omissão quanto à abrangência do argumento de "revaloração
jurídica" como impugnação específica da
omissão quanto ao cerceamento
Súmula 7/STJ,
de defesa pela negativa de produção de prova (GPS das viaturas), e contradição na
aplicação da Súmula 182/STJ.
3.
Requer, ainda, o prequestionamento de dispositivos constitucionais e
infraconstitucionais para fins de eventual interposição de recurso extraordinário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ou
contraditório ao não considerar os argumentos da embargante sobre a revaloração jurídica
dos fatos como impugnação específica da
ao não analisar o alegado
Súmula 7/STJ,
cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova, e ao aplicar a Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão embargado foi claro ao consignar que a alegação genérica de "revaloração
jurídica dos fatos" não constitui argumentação suficiente para afastar o óbice da
em relação às teses defensivas apresentadas.
Súmula 7/STJ
6. A jurisprudência do STJ exige impugnação específica, concreta e pormenorizada dos
fundamentos autônomos que motivaram a inadmissibilidade do recurso especial, não sendo
suficientes alegações genéricas ou meramente retóricas.
Documento eletrônico VDA53867208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:14
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 49738d2d-ed56-43c7-904b-d9d8f451e6ae

7. A aplicação da
pelo Tribunal de origem foi feita de forma autônoma e
Súmula 7/STJ
específica para cada uma das teses defensivas, não havendo omissão no acórdão
embargado.
8. O acórdão embargado fundamentou que o não conhecimento do agravo em recurso
especial por óbice processual (
prejudicou a análise das questões de mérito,
Súmula 7/STJ)
incluindo o alegado cerceamento de defesa.
9. A embargante não demonstrou, de forma específica, como o indeferimento da prova de
GPS das viaturas teria comprometido sua capacidade de defesa, limitando-se a alegações
genéricas sobre a importância da prova.
10. A aplicação da
foi correta, pois a embargante não impugnou de forma
Súmula 182/STJ
específica e individualizada cada um dos fundamentos autônomos pelos quais a
foi aplicada às diferentes teses defensivas.
Súmula 7/STJ
11. O prequestionamento mediante embargos de declaração pressupõe a existência de
omissão real no julgado, não podendo servir como meio de forçar manifestação sobre
dispositivos que não guardam pertinência com a fundamentação adotada ou que não foram
objeto de debate no caso concreto.
12. Os embargos de declaração não revelam omissão, obscuridade, contradição ou erro
material no acórdão embargado, caracterizando mero inconformismo da embargante com o
resultado do julgamento e tentativa de rediscutir matéria já decidida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A alegação genérica de "revaloração jurídica dos fatos" não constitui impugnação
2.
específica suficiente para afastar o óbice da Súmula 7/STJ.
A aplicação da Súmula 7/STJ
de forma autônoma e específica para cada tese defensiva não configura omissão no acórdão
3.
embargado.
A aplicação do princípio da prejudicialidade impede a análise de questões de
4.
mérito quando o recurso não é conhecido por óbice processual.
O prequestionamento
mediante embargos de declaração pressupõe a existência de omissão real no julgado, não
podendo servir como meio de forçar manifestação sobre dispositivos não debatidos no caso
concreto.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.021; Súmula 7/STJ; Súmula 182/STJ; Súmula 98/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes jurisprudenciais citados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026

Documento eletrônico VDA53867208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:14
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 49738d2d-ed56-43c7-904b-d9d8f451e6ae

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53867208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:14
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 49738d2d-ed56-43c7-904b-d9d8f451e6ae

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3020781 - SP (2025
/0306300-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: LEONICE CARETI
ADVOGADO
: WLADEMIR LOPES DIAS JUNIOR - SP393494
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO
DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo
regimental, sob alegação de omissões e contradições na decisão.
2. A embargante sustenta omissão quanto à abrangência do argumento de "revaloração
jurídica" como impugnação específica da
omissão quanto ao cerceamento
Súmula 7/STJ,
de defesa pela negativa de produção de prova (GPS das viaturas), e contradição na
aplicação da Súmula 182/STJ.
3.
Requer, ainda, o prequestionamento de dispositivos constitucionais e
infraconstitucionais para fins de eventual interposição de recurso extraordinário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ou
contraditório ao não considerar os argumentos da embargante sobre a revaloração jurídica
dos fatos como impugnação específica da
ao não analisar o alegado
Súmula 7/STJ,
cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova, e ao aplicar a Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53867204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:18
Código de Controle do Documento: 7cadb376-7cc3-4b2d-ae92-dc305be16040

5. O acórdão embargado foi claro ao consignar que a alegação genérica de "revaloração
jurídica dos fatos" não constitui argumentação suficiente para afastar o óbice da
em relação às teses defensivas apresentadas.
Súmula 7/STJ
6. A jurisprudência do STJ exige impugnação específica, concreta e pormenorizada dos
fundamentos autônomos que motivaram a inadmissibilidade do recurso especial, não sendo
suficientes alegações genéricas ou meramente retóricas.
7. A aplicação da
pelo Tribunal de origem foi feita de forma autônoma e
Súmula 7/STJ
específica para cada uma das teses defensivas, não havendo omissão no acórdão
embargado.
8. O acórdão embargado fundamentou que o não conhecimento do agravo em recurso
especial por óbice processual (
prejudicou a análise das questões de mérito,
Súmula 7/STJ)
incluindo o alegado cerceamento de defesa.
9. A embargante não demonstrou, de forma específica, como o indeferimento da prova de
GPS das viaturas teria comprometido sua capacidade de defesa, limitando-se a alegações
genéricas sobre a importância da prova.
10. A aplicação da
foi correta, pois a embargante não impugnou de forma
Súmula 182/STJ
específica e individualizada cada um dos fundamentos autônomos pelos quais a
foi aplicada às diferentes teses defensivas.
Súmula 7/STJ
11. O prequestionamento mediante embargos de declaração pressupõe a existência de
omissão real no julgado, não podendo servir como meio de forçar manifestação sobre
dispositivos que não guardam pertinência com a fundamentação adotada ou que não foram
objeto de debate no caso concreto.
12. Os embargos de declaração não revelam omissão, obscuridade, contradição ou erro
material no acórdão embargado, caracterizando mero inconformismo da embargante com o
resultado do julgamento e tentativa de rediscutir matéria já decidida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A alegação genérica de "revaloração jurídica dos fatos" não constitui impugnação
2.
específica suficiente para afastar o óbice da Súmula 7/STJ.
A aplicação da Súmula 7/STJ
de forma autônoma e específica para cada tese defensiva não configura omissão no acórdão
Documento eletrônico VDA53867204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:18
Código de Controle do Documento: 7cadb376-7cc3-4b2d-ae92-dc305be16040

3.
embargado.
A aplicação do princípio da prejudicialidade impede a análise de questões de
4.
mérito quando o recurso não é conhecido por óbice processual.
O prequestionamento
mediante embargos de declaração pressupõe a existência de omissão real no julgado, não
podendo servir como meio de forçar manifestação sobre dispositivos não debatidos no caso
concreto.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.021; Súmula 7/STJ; Súmula 182/STJ; Súmula 98/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes jurisprudenciais citados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por LEONICE CARETI em face do
acórdão proferido às fls. 600-605, que negou provimento ao agravo regimental.
A embargante aponta, em síntese, as seguintes omissões e contradições: a)
Omissão quanto à abrangência do argumento de "revaloração jurídica" como impugnação
específica da
alegando que o acórdão não teria considerado que sua
Súmula 7/STJ,
argumentação era transversal e unitária para todos os pleitos (nulidade da busca pela GCM,
desclassificação para o
da Lei de Drogas e fixação de regime prisional); b) Omissão
art. 28
quanto ao cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova (GPS das viaturas),
sustentando tratar-se de questão de direito processual, não sujeita à
c)
Súmula 7/STJ;
Contradição na aplicação da
argumentando que a defesa teria impugnado
Súmula 182/STJ,
de forma unificada o fundamento da
para todos os pleitos.
Súmula 7/STJ
Requer, ainda, o prequestionamento de diversos dispositivos constitucionais e
infraconstitucionais para fins de eventual interposição de recurso extraordinário (fls. 610-
615).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço dos embargos de declaração.
A embargante alega que o acórdão embargado teria sido omisso ao não
considerar que seu argumento de "revaloração jurídica dos fatos" constituiria impugnação
específica e transversal da
aplicada a todas as teses defensivas.
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA53867204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:18
Código de Controle do Documento: 7cadb376-7cc3-4b2d-ae92-dc305be16040

Tal alegação não prospera.
O acórdão embargado foi claro e expresso ao consignar que "a alegação
genérica de que se tratava de 'revaloração jurídica dos fatos' não constitui argumentação
suficiente para afastar o óbice da
em relação a cada uma dessas teses
Súmula 7/STJ
específicas".
A decisão fundamentou, de modo inequívoco, que a jurisprudência desta Corte
Superior exige impugnação específica, concreta e pormenorizada dos fundamentos
autônomos que motivaram a inadmissibilidade do recurso especial, não sendo suficientes
alegações genéricas ou meramente retóricas.
Com efeito, o Tribunal de origem aplicou a
como fundamento
Súmula 7/STJ
autônomo e específico para cada uma das três teses defensivas: (i) nulidade da busca
pessoal pela GCM; (ii) desclassificação para o
da Lei de Drogas; e (iii) fixação de
art. 28
regime prisional semiaberto.
A mera invocação genérica de que todas as questões envolveriam "revaloração
jurídica" não dispensa a parte recorrente do ônus de demonstrar, de forma individualizada e
com base nas peculiaridades fáticas descritas no acórdão recorrido, por que cada um desses
fundamentos estaria equivocado.
O acórdão embargado registrou expressamente que "o agravo em recurso
especial concentrou sua argumentação na questão da nulidade da busca pessoal pela GCM
e na demonstração de dissídio jurisprudencial correlato a esse tema, mas não demonstrou,
de forma específica e individualizada, por que a
não deveria ser aplicada aos
Súmula 7/STJ
pedidos de desclassificação para o
e de fixação do regime semiaberto".
art. 28
Assim, não há omissão a ser sanada, mas mero inconformismo da embargante
com o entendimento adotado por este Tribunal, o que não autoriza o acolhimento dos
embargos declaratórios.
A embargante, ainda, sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não analisar o
alegado cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova de GPS das viaturas
da GCM.
Também aqui não assiste razão à embargante.
O acórdão embargado consignou expressamente que "o agravo em recurso
especial sequer foi conhecido, consequentemente, as questões de mérito do recurso especial
não foram analisadas em razão do óbice recursal".
Documento eletrônico VDA53867204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:18
Código de Controle do Documento: 7cadb376-7cc3-4b2d-ae92-dc305be16040

A fundamentação é clara e suficiente: diante do não conhecimento do agravo em
recurso especial por óbice processual (aplicação da
, torna-se prejudicada a
Súmula 7/STJ)
análise das questões de mérito suscitadas no recurso especial, incluindo o alegado
cerceamento de defesa.
Trata-se de aplicação do princípio da prejudicialidade, segundo o qual a análise
de preliminares ou questões processuais que impedem o conhecimento do recurso prejudica
o exame das questões de mérito.
Não se trata, portanto, de omissão, mas de consequência lógica e jurídica do não
conhecimento do recurso por óbice de admissibilidade.
Ademais, ainda que se pudesse cogitar de análise do cerceamento de defesa
como questão preliminar, o fato é que a embargante não demonstrou, de forma específica,
como o indeferimento da prova de GPS das viaturas teria comprometido sua capacidade de
defesa, limitando-se a alegações genéricas sobre a importância da prova.
A embargante alega contradição na aplicação da Súmula 182/STJ,
argumentando que teria impugnado de forma unificada o fundamento da Súmula 7/STJ
para todos os pleitos.
Não há qualquer contradição.
A
estabelece que "é inviável o agravo do
do CPC que
Súmula 182/STJ
art. 545
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada" (aplicável por
analogia ao agravo interno previsto no
do
.
art. 1.021
CPC/2015)
O acórdão embargado aplicou corretamente esse entendimento ao constatar que
a embargante não impugnou de forma específica e individualizada cada um dos
fundamentos autônomos pelos quais a
foi aplicada às diferentes teses
Súmula 7/STJ
defensivas.
Como já explicitado, a mera alegação genérica de "revaloração jurídica" não
supre a exigência de impugnação específica de cada fundamento autônomo. A decisão de
inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem aplicou a
de forma
Súmula 7/STJ
individualizada para cada tese, e não de forma genérica.
Portanto, não há contradição, mas aplicação regular da jurisprudência desta
Corte Superior sobre a necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada.
Documento eletrônico VDA53867204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:18
Código de Controle do Documento: 7cadb376-7cc3-4b2d-ae92-dc305be16040

A embargante requer o prequestionamento de diversos dispositivos
constitucionais e infraconstitucionais para fins de eventual interposição de recurso
extraordinário.
Ocorre que o prequestionamento mediante embargos de declaração pressupõe a
existência de omissão real no julgado, não podendo servir como meio de forçar
manifestação do Tribunal sobre dispositivos que não guardam pertinência com a
fundamentação adotada ou que não foram objeto de debate no caso concreto.
No presente caso, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente as
questões suscitadas, concluindo pelo não provimento do agravo regimental com base em
fundamentos processuais (Súmulas 7/STJ e 182/STJ).
A
invocada pela embargante, estabelece que "embargos de
Súmula 98/STJ,
declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter
protelatório", mas isso não significa que os embargos devam ser acolhidos para forçar o
prequestionamento de matérias que não foram efetivamente omitidas pelo julgado.
Os embargos de declaração não revelam omissão, obscuridade, contradição ou
erro material no acórdão embargado, caracterizando, em verdade, mero inconformismo da
embargante com o resultado do julgamento e tentativa de rediscutir a matéria já decidida.
O acórdão embargado apresentou fundamentação clara, coerente e suficiente
para o deslinde da controvérsia, não se configurando qualquer vício que justifique sua
integração.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53867204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:18
Código de Controle do Documento: 7cadb376-7cc3-4b2d-ae92-dc305be16040

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0306300-0
AREsp 3.020.781 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00051228020248260154 052812024 15006362420248260559
1500636242024826055950000 20250000248525 20250000327998
51228020248260154 5122802024826015415006362420248260559 52812024
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LEONICE CARETI
ADVOGADO
: WLADEMIR LOPES DIAS JUNIOR - SP393494
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: LEONICE CARETI
ADVOGADO
: WLADEMIR LOPES DIAS JUNIOR - SP393494
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449458119155182@
2025/0306300-0 - AREsp 3020781 Petição : 2025/0124719-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53854605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:32:16
Código de Controle do Documento: 2DDDD4D9-2485-4E99-9884-7C30B7BC5A7D